Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. O recurso cabível contra a decisão de exclusão de litisconsorte, sem a extinção do processo como um todo, é o agravo de instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, e art. 1.015, inc. VII, ambos do CPC. Logo, interposta a apelação nessa hipótese, o recurso não pode ser admitido.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão que se pretende impugnar.
3. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito, tal como sucedeu na espécie.
4. Agravo interno conhecido e não provido.